Tribunal: TJES
Processo: 5001087-63.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001087-63.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: LEILIANE DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra sentença da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, reconhecendo a revelia, julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento da diferença de R$ 5.400,00 a título de seguro DPVAT, com correção monetária e juros de mora desde a data do sinistro (22/09/2019), e improcedente o pedido de danos morais. A apelante alegou, entre outros pontos, a nulidade da citação, prescrição, pagamento administrativo já efetuado, e necessidade de redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato citatório realizado em endereço diverso do indicado na petição inicial; (ii) determinar as consequências processuais da ausência de citação válida, especialmente quanto à validade da sentença proferida à revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação enviada para endereço distinto daquele indicado pela parte autora na petição inicial configura vício insanável, pois compromete a validade do ato citatório, em violação ao devido processo legal.

O Aviso de Recebimento (AR) foi encaminhado a endereço situado em estado diverso, sem qualquer comprovação de que ali funcionasse filial, sucursal ou correspondente da pessoa jurídica requerida.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer a nulidade da citação realizada em local diverso do informado na inicial, quando inexistente relação entre o endereço e a pessoa jurídica citada, afastando-se, inclusive, a aplicação da teoria da aparência.

A ausência de citação válida implica a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença, uma vez que a parte ré não teve oportunidade de apresentar defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação enviada a endereço diverso do indicado na petição inicial, sem comprovação de relação com a pessoa jurídica requerida, é nula por violar o contraditório e a ampla defesa.

A nulidade da citação contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida à revelia, que deve ser cassada com retorno dos autos à origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA L
Í
DER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (evento nº 16604185), que, nos autos da ação movida em seu desfavor por
LEILIANE DA SILVA RODRIGUES
.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a revelia da parte requerida e, com fundamento no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Concluiu pela condenação da Seguradora ao pagamento da diferença de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a título de seguro DPVAT, corrigido monetariamente desde a data do sinistro (22/09/2019) e acrescido de juros de mora a contar da mesma data. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões acostadas ao evento nº 16604190, a apelante sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade da citação, por ausência de entrega válida ao representante legal da pessoa jurídica, com base nos arts. 239, §1º, 242 e 248 do CPC;
(ii)
a ocorrência de prescrição trienal, uma vez que o pagamento administrativo de R$ 1.350,00 ocorreu em 08/09/2022 e a ação foi ajuizada apenas em 05/06/2023, ou seja, após o prazo de três anos contados do sinistro ocorrido em 22/09/2019;
(iii)
a existência de pagamento administrativo devidamente comprovado via extrato do Sistema Megadata, sendo indevida nova cobrança ou complementação;
(iv)
a impropriedade da condenação em correção monetária e juros de mora desde o sinistro, requerendo a aplicação da Súmula 426 do STJ, com contagem dos juros a partir da citação;
(v)
a necessidade de reversão ou redistribuição da sucumbência, uma vez que a parte autora decaiu da maior parte do pedido, postulando R$ 25.400,00 (vinte cinco mil e quatrocentos reais) e obtendo apenas R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Da análise dos autos, verifica-se que, na peça vestibular, a parte autora
LEILIANE DA SILVA RODRIGUES
indicou como domicílio da requerida o seguinte endereço para fins de citação (evento nº 16604118):

Rua da Assembleia, nº 100, 26º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-904.

Entretanto, conforme se depreende do Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos no evento nº 16604132, inclusive devolvido sob a rubrica “recusado”, a correspondência citatória foi encaminhada para local absolutamente diverso, qual seja:

Avenida Champagnat, sala 104, Lado Ímpar, Centro, Vila Velha/ES – CEP 29100-011.

Releve notar que não há nenhum indicativo de que neste endereço funcione sucursal ou correspondente da requerida.

Portanto, constata-se patente dissociação entre o endereço informado na exordial e aquele utilizado para realização do ato citatório, o que compromete a higidez da tramitação por violação ao contraditório, considerando-se nulo o ato, conforme dispõe o artigo 280, do Código de Processo Civil
1
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO VISANDO A REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso da requerida. Provimento de rigor. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Citação que não pode ser considerada válida. AR enviado à endereço diverso do apontado pelo autor e assinado por terceiro não reconhecido pela requerida e estranho à demanda. Nulidade reconhecida nos termos dos artigos 248, § 2º e 280 do CPC. Inexistência de prova de que o endereço em que ocorrida a citação seja da requerida. Violação à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes. Sentença anulada. Apelação provida, retornando os autos à origem. (TJSP; Apelação Cível 1019778-39.2024.8.26.0602; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025) (TJSP; AC 1019778-39.2024.8.26.0602; Sorocaba; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; Julg. 30/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO EXECUTADO. TESE ACOLHIDA. ENTREGA DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR), A EMPRESA HOMÔNIMA, EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA AGRAVANTE, INCLUSIVE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA AFASTADA. DECISÃO CASSADA. NULIDADE DO FEITO DESDE A CITAÇÃO DA AGRAVANTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. A citação realizada foi considerada nula, pois foi enviada para endereço incorreto, não sendo recebida por representante legal da empresa ré. A invalidade da citação implica na anulação de todos os atos processuais subsequentes (Apelação nº 5000967-16.2021.8.24.0216, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 11-03-2025). (TJSC; AI 5047799-37.2025.8.24.0000; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio Carlos Junckes dos Santos; Julg. 16/09/2025)

No caso, como não se aperfeiçoou a citação válida, todos os atos processuais subsequentes estão viciados, inclusive a sentença proferida à revelia da parte requerida, razão pela qual merece provimento a irresignação a fim de que seja anulado o provimento jurisdicional de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para cassar a r. sentença de primeiro grau em razão da nulidade do ato citatório, devendo o feito prosseguir em primeiro grau com a reabertura de prazo à requerida para apresentação de defesa, considerando-se aperfeiçoado o ato citatório a partir do seu comparecimento espontâneo nos autos para fins de interposição do recurso de apelação.

É como voto.

1
Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.